Tribunal: TJSP
Processo: 1000525-62.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer c/c indenização. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré. Paciente com 85 anos de idade, portadora de doença de Parkinson, hipertensão arterial sistêmica e sequelas decorrentes de acidente vascular cerebral. Pericia técnica realizada. "Expert" do Juízo que explicitou a necessidade de auxiliar de enfermagem para realizar os procedimentos

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer c/c indenização. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré. Paciente com 85 anos de idade, portadora de doença de Parkinson, hipertensão arterial sistêmica e sequelas decorrentes de acidente vascular cerebral. Pericia técnica realizada. "Expert" do Juízo que explicitou a necessidade de auxiliar de enfermagem para realizar os procedimentos necessários por 12 horas ao dia. Indevida recusa quanto ao cumprimento de obrigações inerentes à internação domiciliar. Aplicação da Súmula no 90 deste Eg. Tribunal. Danos materiais não comprovados. Julgado do C. STJ entendendo que a negativa de cobertura do plano de saúde, para configurar o dano moral, deve extrapolar o mero inadimplemento contratual e gerar abalo aos direitos de personalidade. Ré que disponibilizou parcialmente os serviços. Ausência dos requisitos no caso concreto. Sentença modificada. Recurso parcialmente provido.